Tribunal: TJMT
Processo: 1010789-40.2023.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010789-40.2023.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente, Incapacidade Laborativa Temporária]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1030-39 (AGRAVADO), GONCALO TEIXEIRA FILHO - CPF: 024.267.661-82 (AGRAVANTE), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORAH RIBEIRO DE LIMA TEIXEIRA - CPF: 046.401.331-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TEMA Nº 1.246/STJ. REDISCUSSÃO DE CONCLUSÕES FÁTICO-PROBATÓRIAS. INADMISSIBILIDADE. PERÍCIA MÉDICA OFICIAL. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA.
DISTINGUISHING
DO TEMA Nº 416/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos conforme Tema nº 1.246/STJ.

2. O agravante sustenta que a mera existência de sequela, ainda que mínima, seria suficiente para a concessão do benefício, invocando o Tema nº 416/STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível recurso especial para rediscutir conclusões periciais sobre a existência de redução da capacidade laborativa em caso de auxílio-acidente, quando a perícia médica oficial atestou a ausência de tal redução.

III. Razões de decidir

4. A perícia médica oficial concluiu categoricamente pela inexistência de redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido pelo autor, não obstante as sequelas reconhecidas.

5. Verifica-se substancial distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e a hipótese contemplada no Tema nº 416/STJ, uma vez que este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima.

6. Devida a aplicação do Tema nº 1.246/STJ quando se pretende discutir as conclusões acerca do cumprimento ou não dos requisitos para concessão de benefício previdenciário.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É inadmissível recurso especial que visa rediscutir conclusões periciais sobre a existência de redução da capacidade laborativa em benefícios previdenciários por incapacidade, conforme Tema nº 1.246/STJ. 2. A aplicação do Tema nº 416/STJ pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, não se aplicando quando a perícia médica oficial atesta categoricamente a ausência de tal redução.
"

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1010789-40.2023.8.11.0006

PARTE(S) AGRAVANTE(S): GONCALO TEIXEIRA FILHO

PARTE(S) AGRAVADA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
GO
NÇALO TEIXEIRA FILHO

em face de decisão que, em parte, negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, I,
b
, do Código de Processo Civil
(Tema 1
.
246
/STJ)
.

Em razões recursais o agravante sustenta, em síntese, que
“
A presença de limitação funcional permanente decorrente de acidente está cabalmente demonstrada nos autos e exige o reconhecimento do direito ao auxílio-acidente, sob pena de ofensa à legislação previdenciária e à jurisprudência consolidada do STJ
”.

Recurso tempestivo
(id. 347322354)
.

Não foram apresentadas as c
ontrarrazões
, conforme consta no

id.
359693398
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Como relatado, trata-sede agravo interno interposto por
GONÇALO TEIXEIRA FILHO

contra decisão da Vice-Presidência que, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil,
negou seguimento
ao recurso especial, por incidência da sistemática dos recursos repetitivos, conforme Tema nº 1.246.

Pois bem.

Conforme a tese firmada no Tema nº 416 do STJ: "
Exige-se para concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
."

A decisão agravada corretamente identificou a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e a hipótese contemplada no referido tema repetitivo. Conforme demonstrado no laudo pericial, embora tenha havido lesão decorrente de acidente de trabalho (
amputação parcial de dedo e sequelas de acidentes de transporte
), o
expert
concluiu categoricamente que
“
NÃO SE VISLUMBRA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA EM RELAÇÃO AO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO DO PERICIADO, LEMBRANDO QUE O SEGUNDO QUIRODÁCTILO É FORMADO POR 3 FALANGES – PROXIMAL, MÉDIA E DISTAL, RELEMBRANDO QUE A OCORREU AMPUTAÇÃO DA PORÇÃO DISTAL DA FALANGE DISTAL A NÍVEL DA PREGA PROXIMAL UNGUEAL, OBSERVA-SE PARTES RUDIMENTAR DA UNHA

".

O Acordão recorrido discorre também que “
O fato de o perito ter descrito achados clínicos específicos, como sensibilidade ao toque e limitação do arco de movimento ao final da amplitude máxima do quarto e
quinto quirodáctilos
, não configura contradição com a conclusão técnica de ausência de redução da capacidade laborativa
”

Esta conclusão pericial constitui elemento fático-probatório que afasta a aplicação do Tema nº 416, uma vez que este pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima. No caso em exame, a perícia médica oficial atestou
justamente a
ausência de qualquer redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Nesse passo, a decisão agravada aplicou corretamente o Tema nº 1.246 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece:
"É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente)."

Ademais, o art. 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece que
"o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

A interpretação sistemática e teleológica do dispositivo revela que não basta a mera existência de sequela física para a concessão do benefício. É imprescindível que tal sequela implique efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, requisito que não se verificou no caso concreto, conforme atestado pela perícia médica oficial.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

Capítulo 1 – Da sistemática de recursos repetitivos. Tema n. 416 do STJ.
Distinguishing
.

O recorrente sustenta negativa de vigência ao art. 86, caput e § 2º, da Lei n. 8.213/1991, ao argumento de que o acórdão recorrido reconheceu a existência de sequela permanente decorrente de acidente de trajeto, mas entendeu, equivocadamente, que a ausência de incapacidade total afastaria o direito ao benefício. Defende que tal entendimento restringe indevidamente o alcance da norma legal.

A princípio, a controvérsia deduzida no recurso aparenta relacionar-se à sistemática dos recursos repetitivos, notadamente ao Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese firmada dispõe que:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.”

Todavia, verifica-se a existência de distinção relevante (
distinguishing
) entre o contexto fático-jurídico dos autos e aquele que fundamentou o precedente qualificado.

“
(...)
Todavia, para a aplicação deste precedente [Tema 416], é imprescindível a comprovação da redução da capacidade laborativa, ainda que em grau mínimo. No entanto, no presente caso, tal comprovação não foi realizada, uma vez que o perito afastou a existência de qualquer redução na capacidade funcional do autor (...)”.

Evidencia-se, assim, a presença de fundamentação idônea apta a afastar a incidência do Tema n. 416 do STJ, razão pela qual deixo de aplicar a sistemática prevista no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Capítulo 2 – Da sistemática dos recursos repetitivos. Tema 1.246 do STJ.

Nas suas razões recursais, o Recorrente alega violação ao art. 86 da Lei 8.213/91, sob o argumento de que as lesões consolidadas existentes na mão esquerda do autor permitem a limitação ao exercício da atividade habitual que desempenha, contrariando a conclusão pericial de que não há redução da capacidade laborativa.

Entretanto, a controvérsia devolvida à apreciação encontra-se submetida à sistemática dos precedentes qualificados, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, em razão da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 2.082.395/SP e n. 2.098.629/SP (Tema n. 1.246), assim redigida:

“É inadmissível recurso especial interposto para rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto ao preenchimento, em caso concreto em que se controverte quanto a benefício por incapacidade (aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente), do requisito legal da incapacidade do segurado para o exercício de atividade laborativa, seja pela vertente de sua existência, de sua extensão (total ou parcial) e/ou de sua duração (temporária ou permanente).”

No caso dos autos, o acórdão recorrido concluiu, com base em prova pericial, pela inexistência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa do segurado, conforme detalhadamente consignado.

O laudo médico pericial, elaborado por expert de confiança do juízo, demonstrou-se tecnicamente consistente e metodologicamente adequado, concluindo de forma categórica pela ausência de redução da capacidade funcional, destacando, inclusive, a preservação da força, da função de pinça e da simetria em relação ao membro contralateral.

Dessa forma, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o acórdão está suficientemente fundamentado, o que se denota que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema nº 1.246/STJ
,sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do recurso especial, por ordem da alínea “b” do inciso I do artigo 1.030 do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pelo agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026